Tribunal: TCU
Processo: 008.847/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em aposentadoria, interposto por Olimpio Atanazio da Matta contra o Acórdão 3.811/2022-TCU-2a Câmara, relatado pelo Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de pedido de reexame interposto por Olimpio Atanazio da Matta contra o Acórdão 3811/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria interessado e fez determinações, além de embargos de declaração interpostos por Olimpio Atanazio da Matta e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 9235/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, 33, 34 e 48 da Lei 8.443/1992 em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. dar conhecimento deste Acórdão à Fundação Universidade de Brasília e ao interessado, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.